Tribunal: TRF3
Processo: 5003634-15.2023.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
252/775)

5003634-15.2023.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003634-15.2023.4.03.6103

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: POSTO TRES GARCAS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: GRAZIELA DE SOUZA JUNQUEIRA - SP177073-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SAO JOSE DOS CAMPOS, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. DESCONTOS E BONIFICAÇÕES CONCEDIDOS POR FORNECEDORES NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. REDUTOR DE CUSTO. INEXISTÊNCIA DE RECEITA OU FATURAMENTO NA ESFERA DO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA DO DESTAQUE EM NOTA FISCAL. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Posto Três Garças Ltda. contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a incidência de PIS e COFINS sobre valores correspondentes a descontos e bonificações concedidos por fornecedores na aquisição de combustíveis, ainda que não destacados em nota fiscal, bem como de reconhecer o direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração.

A sentença julgou improcedente o pedido e deixou de fixar honorários advocatícios, com fundamento no art. 25 da Lei no 12.016/2009, na Súmula 512 do STF e na Súmula 105 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se os descontos e bonificações concedidos por fornecedores à adquirente configuram receita ou faturamento, aptos a integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, ainda que não destacados em nota fiscal; e (ii) estabelecer os parâmetros para compensação administrativa ou restituição dos valores indevidamente recolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 195, I, “b”, da CF/1988 autoriza a incidência das contribuições sobre a receita ou o faturamento. O STF, no RE 606.107 (Tema 283), fixou que receita corresponde a ingresso financeiro novo, que se incorpora ao patrimônio como elemento positivo e definitivo.

Os descontos concedidos pelo fornecedor integram a formação do preço da mercadoria. Sob a ótica do adquirente, representam redução do custo de aquisição. Não configuram ingresso financeiro, nem acréscimo patrimonial autônomo.

As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 excluem os descontos incondicionais da base de cálculo. A exigência de destaque em nota fiscal, prevista na Instrução Normativa SRF no 51/1978, não pode ampliar a hipótese de incidência tributária, sob pena de violação ao art. 150, I, da CF/1988 e aos arts. 109 e 110 do CTN.

O STJ, no REsp 1.836.082, firmou entendimento de que descontos concedidos por fornecedores ao varejista, ainda que condicionados a contrapartidas vinculadas ao próprio negócio de compra e venda, não configuram receita do adquirente, mas redutor de custo.

Reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária quanto aos valores discutidos, é devida a compensação administrativa do indébito, após o trânsito em julgado, nos termos dos arts. 170 e 170-A do CTN, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 168 do CTN c/c art. 3o da Lei Complementar no 118/2005.

Os valores devem ser atualizados pela taxa SELIC, nos termos do art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995 e da Súmula 162 do STJ, vedada a cumulação com outros índices.

A restituição em mandado de segurança observa o regime de precatórios, nos termos do art. 100 da CF/1988, admitida entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva, conforme o Tema 831 da repercussão geral (RE 889.173).

IV. DISPOSITIVO

Apelação provida para conceder a segurança, reconhecer a inexistência de incidência de PIS e COFINS sobre os descontos e bonificações concedidos por fornecedores na aquisição de combustíveis, e assegurar o direito à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração, acrescidos da taxa SELIC, ou à restituição via precatório, nos limites fixados. Sem condenação em honorários advocatícios.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, I; CF/1988, art. 195, I, “b”; CF/1988, art. 100; CTN, arts. 109, 110, 168, 170, 170-A; Lei no 10.637/2002, art. 1o, § 3o, V, “a”; Lei no 10.833/2003, art. 1o, § 3o, V, “a”; Lei no 9.250/1995, art. 39, § 4o; Lei Complementar no 118/2005, art. 3o; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606.107 (Tema 283 da repercussão geral); STF, RE 889.173 (Tema 831 da repercussão geral); STJ, REsp 1.836.082, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 11.04.2023, DJe 12.05.2023; STJ, Súmula 162; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003634-15.2023.4.03.6103

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: POSTO TRES GARCAS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: GRAZIELA DE SOUZA JUNQUEIRA - SP177073-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SAO JOSE DOS CAMPOS, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Posto Três Garças Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de São José dos Campos/SP que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face do Delegado da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos, julgou improcedente o pedido e denegou a segurança, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A sentença deixou de fixar honorários advocatícios, à luz da Súmula 512 do STF, da Súmula 105 do STJ e do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Na origem, a impetrante postulou o reconhecimento do direito à não incidência do PIS e da COFINS sobre valores correspondentes a descontos (bonificações) concedidos por seus fornecedores na aquisição de combustíveis, ainda que não destacados nas respectivas notas fiscais, bem como o direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração, acrescidos de SELIC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que os descontos recebidos configuram mera redução do custo de aquisição, não representando ingresso novo e definitivo em seu patrimônio, razão pela qual não se enquadram no conceito constitucional de receita ou faturamento previsto no art. 195, I, “b”, da Constituição Federal. Alega que a exigência de destaque em nota fiscal não encontra amparo na legislação de regência, consistindo em requisito meramente infralegal, em afronta aos arts. 5o, II, e 150, I, da Constituição Federal, bem como aos arts. 109 e 110 do CTN. Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que receita pressupõe acréscimo patrimonial definitivo, além de julgado recente da 3a Turma deste Tribunal que reconhece a natureza de redutor de custo dos descontos concedidos por fornecedores.

Reitera, ao final, o pedido de reconhecimento do direito à compensação ou restituição do indébito, observada a prescrição quinquenal.

Em contrarrazões, a União (Fazenda Nacional) defende a manutenção integral da sentença. Sustenta que a exclusão de valores da base de cálculo do PIS e da COFINS deve observar interpretação literal, nos termos do art. 111 do CTN, sendo taxativo o rol de hipóteses legais. Argumenta que apenas os descontos incondicionais, devidamente destacados em nota fiscal e não subordinados a evento futuro, podem ser excluídos, nos termos da legislação de regência e da Instrução Normativa SRF no 51/1978. Aduz que os valores discutidos configurariam descontos condicionais decorrentes de acordos comerciais, caracterizando receita tributável, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar hipóteses de exclusão da base de cálculo.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A apelação deve ser provida.

No que tange à legitimidade ativa ad causam, cumpre solver a distinção entre a operação de revenda de combustíveis — sujeita à alíquota zero por força da monofasia — e a natureza jurídica dos descontos incondicionais e bonificações obtidos junto à distribuidora.

Na espécie, a impetrante não busca a repetição de indébito de tributos retidos por substituição tributária, o que atrairia o óbice do art. 166 do CTN, mas sim o reconhecimento do seu direito de não ver incidida a tributação de PIS e COFINS sobre valores que, na ótica do Fisco, transmutam-se indevidamente em 'outras receitas' ou 'receitas financeiras'.

Portanto, sendo a impetrante a contribuinte de direito de tais contribuições sobre suas próprias receitas e faturamento no regime do Lucro Real, detém interesse jurídico e legitimidade plena para obstar a exação sobre verbas que possuem natureza estrita de redutores de custo de aquisição, e não de ingresso de riqueza nova.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de inclusão, na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, dos valores correspondentes a descontos (bonificações) concedidos por fornecedores à apelante quando da aquisição de combustíveis, ainda que tais valores não estejam destacados nas respectivas notas fiscais.

Sustenta, a apelante, que tais descontos não configuram receita ou faturamento em sua esfera patrimonial, mas simples redução do custo de aquisição, razão pela qual não se amoldam à hipótese de incidência delineada no art. 195, I, “b”, da Constituição Federal. Aduz, ainda, que a exigência de destaque em nota fiscal não encontra previsão legal, constituindo requisito meramente infralegal, inapto a ampliar a hipótese de incidência tributária.

A União, por sua vez, defende que apenas os descontos incondicionais destacados em nota fiscal podem ser excluídos da base de cálculo, invocando interpretação literal da legislação de regência e a disciplina constante da Instrução Normativa SRF no 51/1978.

O ponto de partida da análise deve necessariamente residir na delimitação constitucional da competência tributária.

O art. 195, I, “b”, da Constituição Federal autoriza a instituição de contribuições sociais incidentes sobre a “receita” ou o “faturamento” das empresas. Trata-se de materialidade constitucionalmente delimitada, cuja interpretação não pode ser ampliada por lei ordinária, muito menos por ato infralegal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o alcance desses conceitos, assentou que receita bruta, para fins do referido dispositivo constitucional, corresponde ao ingresso financeiro que se incorpora ao patrimônio do contribuinte como elemento novo e positivo, de caráter definitivo. Não se trata de mera movimentação contábil, tampouco de ajustes de preço ou de recomposição de custos.

A noção constitucional de receita exige, portanto: a) ingresso financeiro novo; b) acréscimo patrimonial; c) caráter definitivo.

Essa moldura conceitual não pode ser desconsiderada na interpretação da legislação infraconstitucional.

Examinando a operação econômica subjacente, verifica-se que o desconto concedido pelo fornecedor integra a própria formação do preço da mercadoria.

Sob o prisma do fornecedor, o desconto representa diminuição da receita auferida. Sob a ótica do adquirente, entretanto, o efeito jurídico-econômico é diverso: trata-se de redução do valor desembolsado para aquisição do bem.

O adquirente não recebe numerário, não aufere ingresso financeiro, não experimenta acréscimo patrimonial autônomo. Apenas paga menos.

Não há, portanto, qualquer “receita” percebida pelo comprador.

A operação de aquisição com desconto ocorre em momento anterior ao fato gerador das contribuições ao PIS e à COFINS, que é a obtenção de receita própria decorrente da venda de bens ou da prestação de serviços.

Tributar o desconto percebido pelo adquirente equivale a transformar despesa reduzida em receita ficta — operação conceitualmente incompatível com o art. 195 da Constituição.

As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 excluem da base de cálculo das contribuições os descontos incondicionais concedidos.

A controvérsia não reside na possibilidade de exclusão dos descontos incondicionais — ponto pacífico —, mas na exigência, sustentada pela Fazenda Nacional, de que tais descontos estejam destacados em nota fiscal para que possam ser reconhecidos como redutores da base de cálculo.

A Instrução Normativa SRF no 51/1978 estabelece que descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço que constem da nota fiscal e não dependam de evento posterior.

Entretanto, ato infralegal não pode criar requisito material não previsto em lei.

A legislação de regência não condiciona a exclusão ao destaque formal, mas à natureza jurídica do desconto.

Se a operação revela, substancialmente, redução do preço de aquisição, não pode o Direito Tributário — que se orienta pela prevalência da realidade econômica sobre a forma — desconsiderar sua essência.

Admitir que a ausência de destaque formal transmude redutor de custo em receita tributável implicaria atribuir ao elemento documental eficácia constitutiva da hipótese de incidência, o que viola o princípio da legalidade (art. 150, I, da Constituição) e os arts. 109 e 110 do Código Tributário Nacional.

A União sustenta que descontos condicionais comporiam receita tributável.

A distinção, de fato, possui relevância na apuração da receita daquele que concede o desconto, pois influencia o momento e a forma de reconhecimento contábil da receita.

Contudo, sob a ótica do adquirente, tal diferenciação não altera a natureza econômica da operação: ainda que condicionado a metas comerciais ou a determinadas condutas, o desconto reduz o preço pago pela mercadoria.

Não se pode converter condição negocial acessória em prestação autônoma de serviço, apta a gerar receita tributável, sem violentar a estrutura do negócio jurídico originário.

A tentativa de qualificar o desconto como contraprestação por suposto serviço prestado pelo adquirente conduz a distorção conceitual e à possibilidade de tributação simultânea da mesma grandeza econômica na esfera de ambos os contratantes.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente específico sobre o tema (REsp 1.836.082), firmou entendimento no sentido de que descontos concedidos por fornecedores ao varejista — inclusive quando condicionados a contrapartidas relacionadas ao próprio negócio de compra e venda — não configuram receita do comprador, mas parcela redutora de custos, não se amoldando à hipótese de incidência do PIS e da COFINS.

A orientação no âmbito desta Egrégia Terceira Turma é no sentido de que a operação de aquisição com desconto não configura fato gerador das contribuições ao PIS e à COFINS, porquanto não há ingresso de receita nova na esfera jurídica do adquirente, mas, ao revés, mera redução de custo na aquisição, desprovida de conteúdo econômico apto a caracterizar faturamento ou receita tributável.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS POR FORNECEDORES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. INEXISTÊNCIA DE RECEITA OU FATURAMENTO NA ESFERA DO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PARÂMETROS. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação em mandado de segurança interposta contra sentença que denegou a ordem, mantendo a incidência de PIS e COFINS sobre valores obtidos a título de descontos incondicionais concedidos por fornecedores nas aquisições de produtos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Delimita-se a controvérsia à: i) definição sobre se os descontos incondicionais recebidos pelo adquirente configuram receita ou faturamento na sua esfera patrimonial, aptos a compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, ou se se tratam apenas de redução do custo de aquisição, insuscetível de tributação; ii) possibilidade de compensação/restituição administrativa dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À luz do art. 195 da Constituição Federal, as contribuições em exame podem incidir sobre “receita” ou “faturamento”, conceitos que, para fins tributários, correspondem a ingressos positivos e definitivos no patrimônio do contribuinte, e não a meros ajustes de preço. O regime jurídico infraconstitucional (Decreto-Lei no 1.598/1977; Lei no 9.718/1998; Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003) expressamente exclui os descontos incondicionais da base de cálculo das contribuições, e a melhor técnica contábil, consagrada pela Lei no 6.404/1976 e pelo Pronunciamento Técnico CPC no 16, determina que descontos comerciais, abatimentos e bonificações reduzam o custo de aquisição, não se qualificando como receita.

4. Sob o ponto de vista do fornecedor, o desconto representa diminuição de sua receita tributável; sob a ótica do adquirente, porém, o efeito econômico é apenas a redução do desembolso necessário à compra da mercadoria ou do serviço. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial o REsp 1.836.082, firmou entendimento de que os descontos concedidos por fornecedores ao varejista – inclusive quando condicionados a contrapartidas relacionadas ao próprio negócio de compra e venda – não configuram receita do comprador, mas parcela redutora de custos, não se amoldando à hipótese de incidência do PIS e da COFINS. No mesmo sentido, o STF, no Tema 283 (RE 606.107), assentou que receita bruta, para fins do art. 195, I, “b”, da CF/1988, é ingresso financeiro novo, que se incorpora ao patrimônio como elemento positivo, conceito que não se compatibiliza com simples abatimentos no preço de aquisição.

5. Ademais, admitir a tese fazendária implicaria, na prática, dupla tributação sobre a mesma grandeza econômica – primeiro, na esfera de quem vende (pela receita bruta da operação), e, depois, na esfera de quem compra (como se o desconto caracterizasse contraprestação por serviço). Tal leitura contraria o princípio da legalidade estrita, amplia indevidamente a competência tributária e desvirtua a lógica do sistema de PIS/COFINS.

6. Sendo a compensação forma de extinção do crédito tributário, a teor do art. 156, II, do Código Tributário Nacional, deve ser realizada nos termos da legislação específica do ente federativo (art. 170, caput, do CTN). Ressalte-se, ainda, que, com o advento da Lei no 13.670/18 e revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/07, não subsiste, em caráter geral, o óbice à possibilidade da compensação ser realizada com as contribuições previdenciárias. Diga-se em caráter geral, pois deve ser obedecido o regramento contido no art. 26-A do diploma referido.

7. Com base em alentada jurisprudência e, considerando a data da impetração do mandamus em testilha, que é necessário o trânsito em julgado da decisão para que se proceda à compensação dos valores recolhidos indevidamente, em consonância com o artigo 170-A do Código Tributário Nacional.

8. Quanto à restituição administrativa do indébito, ressalvado meu posicionamento sobre o tema, curvo-me ao entendimento desta e. Turma no sentido de reconhecer a sua inviabilidade, nos termos da Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 100 da Constituição Federal.

9. Assim sendo, reconheço o direito à compensação administrativa, nos termos da fundamentação supra, considerando-se prescritos eventuais créditos oriundos dos recolhimentos efetuados em data anterior aos 05 anos, contados retroativamente do ajuizamento da ação mandamental, conforme o disposto no artigo 168 do CTN c/c artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação parcialmente provida.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 195, I, “b”; Código Tributário Nacional, arts. 110, 121, parágrafo único, II, 156, II, 168, 170 e 170-A; Lei no 6.404/1976, art. 177; Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 12, § 1o, II; Lei no 9.718/1998, art. 3o, § 2o, I; Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, art. 1o, § 3o, V, “a”; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 9.250/1995, art. 39, § 4o; Lei no 11.457/2007, art. 26-A; Lei Complementar no 118/2005, art. 3o; Constituição Federal de 1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606.107 (Tema 283 da repercussão geral); STJ, REsp 1.836.082, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 11.04.2023, DJe 12.05.2023; STJ, Tema Repetitivo 144 (REsp 1.111.156/SP); TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002431-46.2023.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 21/08/2025, Intimação via sistema DATA: 22/08/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0005610-06.2013.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 08/08/2025, DJEN DATA: 13/08/2025; STJ, Súmula 461. (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004748-89.2023.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 11/03/2026, Intimação via sistema DATA: 16/03/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PIS E COFINS. DESCONTOS COMERCIAIS E BONIFICAÇÕES CONCEDIDOS POR FORNECEDORES NA AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE RECEITA OU FATURAMENTO NA ESFERA DO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO JUDICIAL. PARÂMETROS. APELAÇÃO DA UNIÃO NÃO PROVIDA E APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, autorizando as requerentes a excluírem os descontos concedidos a título de BONIFICAÇÕES - destacados nas notas fiscais - das bases tributáveis do PIS e da COFINS, e garantindo a repetição de indébito, via compensação administrativa ou restituição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Delimita-se a controvérsia à definição sobre se os descontos comerciais e bonificações recebidos pelo adquirente configuram receita ou faturamento na sua esfera patrimonial, aptos a compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, ou se se tratam apenas de redução do custo de aquisição, insuscetível de tributação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À luz do art. 195 da Constituição Federal, as contribuições em exame podem incidir sobre "receita" ou "faturamento", conceitos que, para fins tributários, correspondem a ingressos positivos e definitivos no patrimônio do contribuinte, e não a meros ajustes de preço. O regime jurídico infraconstitucional (Decreto-Lei no 1.598/1977; Lei no 9.718/1998; Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003) expressamente exclui os descontos incondicionais da base de cálculo das contribuições, e a melhor técnica contábil, consagrada pela Lei no 6.404/1976 e pelo Pronunciamento Técnico CPC no 16, determina que descontos comerciais, abatimentos e bonificações reduzam o custo de aquisição, não se qualificando como receita.

4. Sob o ponto de vista do fornecedor, o desconto representa diminuição de sua receita tributável; sob a ótica do adquirente, porém, o efeito econômico é apenas a redução do desembolso necessário à compra da mercadoria ou do serviço. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial o REsp 1.836.082, firmou entendimento de que os descontos concedidos por fornecedores ao varejista - inclusive quando condicionados a contrapartidas relacionadas ao próprio negócio de compra e venda - não configuram receita do comprador, mas parcela redutora de custos, não se amoldando à hipótese de incidência do PIS e da COFINS. No mesmo sentido, o STF, no Tema 283 (RE 606.107), assentou que receita bruta, para fins do art. 195, I, "b", da CF/1988, é ingresso financeiro novo, que se incorpora ao patrimônio como elemento positivo, conceito que não se compatibiliza com simples abatimentos no preço de aquisição.

5. Ademais, admitir a tese fazendária implicaria, na prática, dupla tributação sobre a mesma grandeza econômica - primeiro, na esfera de quem vende (pela receita bruta da operação), e, depois, na esfera de quem compra (como se o desconto caracterizasse contraprestação por serviço). Tal leitura contraria o princípio da legalidade estrita, amplia indevidamente a competência tributária e desvirtua a lógica do sistema de PIS/COFINS.

6. Sendo a compensação forma de extinção do crédito tributário, a teor do art. 156, II, do Código Tributário Nacional, deve ser realizada nos termos da legislação específica do ente federativo (art. 170, caput, do CTN). Ressalte-se, ainda, que, com o advento da Lei no 13.670/18 e revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/07, não subsiste, em caráter geral, o óbice à possibilidade da compensação ser realizada com as contribuições previdenciárias. Diga-se em caráter geral, pois deve ser obedecido o regramento contido no art. 26-A do diploma referido.

7. Cumpre destacar, com base em alentada jurisprudência e, considerando a data do ajuizamento da açãoem testilha, que é necessário o trânsito em julgado da decisão para que se proceda à compensação dos valores recolhidos indevidamente, em consonância com o artigo 170-A do Código Tributário Nacional.

8. Reconhecido o direito à compensação administrativa ou restituição judicial, nos termos da fundamentação supra, considerando-se prescritos eventuais créditos oriundos dos recolhimentos efetuados em data anterior aos 05 anos, contados retroativamente do ajuizamento da ação, conforme o disposto no artigo 168 do CTN c/c artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005.

9. O § 11, do artigo 85, da Lei Adjetiva Civil dispõe ainda que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". Assim, os honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC, deverão ser majorados em 1%, observando-se os limites impostos pelo art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação da União não provida e apelação da parte autora provida.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 195, I, "b"; Código Tributário Nacional, arts. 110, 121, parágrafo único, II, 156, II, 168, 170 e 170-A; Lei no 6.404/1976, art. 177; Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 12, § 1o, II; Lei no 9.718/1998, art. 3o, § 2o, I; Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, art. 1o, § 3o, V, "a"; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 9.250/1995, art. 39, § 4o; Lei no 11.457/2007, art. 26-A; Lei Complementar no 118/2005, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606.107 (Tema 283 da repercussão geral); STJ, REsp 1.836.082, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 11.04.2023, DJe 12.05.2023; STJ, Tema Repetitivo 144 (REsp 1.111.156/SP); TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002431-46.2023.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 21/08/2025, Intimação via sistema DATA: 22/08/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0005610-06.2013.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 08/08/2025, DJEN DATA: 13/08/2025. (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004029-68.2019.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 09/02/2026, DJEN DATA: 12/02/2026)

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO VALOR DE DESCONTOS PERCEBIDOS NA AQUISÇÃO DE BENS. INCONDICIONAIS OU CONDICIONAIS. CONFIGURAÇÃO DE CUSTO DE AQUISIÇÃO. INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA RECEITA. COMPENSAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE PRECATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo interno tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. Discute-se a inclusão, na base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, de valores correspondentes a descontos e bonificações, condicionais ou incondicionais, concedidos pelos fornecedores do contribuinte nas operações de aquisição de bens ou serviços.

3. As empresas tributadas pelo regime da Lei n.° 9.718/98 têm como fato gerador e base de cálculo do PIS e COFINS seu faturamento, entendido na qualidade de espécie de receita, cuja ordem é operacional. Já as empresas tributadas pelo regime das Leis n.°s 10.637/02 e 10.833/03 têm como fato gerador e base de cálculo a totalidade de suas receitas e não apenas aquelas consideradas “faturamento”; independentemente de constar no texto destas normas que o fato gerador “é o faturamento mensal” e a base de cálculo “é o valor do faturamento”, a definição apresentada para faturamento (o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, compreendida a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela empresa) é incontestavelmente a do gênero “receita”, que é absolutamente compatível com a EC n.° 20/98.

4. Independentemente da submissão do contribuinte ao regime cumulativo ou não-cumulativo, tem-se vedação legal à incidência tributária sobre descontos concedidos de forma incondicional, conforme se extrai dos artigos 12, § 1o, II, do Decreto-Lei n.o 1.598/1977; 3o, § 2o, I, da Lei n.o 9.718/1998; e, 1o, § 3o, V, a, das Leis n.os 10.637/2002 e 10.833/2003.

5. Ao disciplinar os procedimentos de apuração da receita de vendas e serviços, para tributação das pessoas jurídicas, a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.o 51, de 03.11.1978, estabeleceu que “4.2. Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos”. Registra-se, ainda, que as bonificações constituem modalidade de desconto e, se concedidas de forma incondicional, não configuram receita tributável. Aliás, a 1a Seção do c. Superior de Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.o 144 (REsp n.o 1.111.156 / SP), em que firmada tese no sentido de que “os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS”, asseverou que “a bonificação é uma modalidade de desconto que consiste na entrega de uma maior quantidade de produto vendido em vez de conceder uma redução do valor da venda. Dessa forma, o provador das mercadorias é beneficiado com a redução do preço médio de cada produto, mas sem que isso implique redução do preço do negócio”.

6. Os descontos condicionais, embora também traduzam, em última análise, na redução do preço final de venda, sua concretização depende de evento posterior à operação de venda. Tais valores não escapam à tributação, haja vista que configurada a percepção de receita.

7. A distinção entre descontos incondicionais e condicionais se faz relevante na tributação das receitas do contribuinte que os concede, justamente porque os primeiros não configuram receita tributável, enquanto os segundos constituem fato gerador tributário.

8. Sob o prisma do contribuinte adquirente do bem com descontos, a distinção entre o tipo incondicional ou condicional se torna irrelevante para fins de verificação da ocorrência do fato gerador, haja vista que inexistente hipótese de incidência tributária sobre custo de aquisição.

9. A distinção jurídico-tributária de receita e de custo de aquisição se revela na operação que dá lastro à escrituração contábil e não a eventuais classificações contábeis perpetradas pelos contribuintes.

10. A Lei n.o 6.404/1976 (artigo 177) dispõe que a escrituração contábil deve observar preceitos legais e “os princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo”. A melhor técnica contábil determina a alocação dos descontos para fins de determinação dos custos de aquisição e, não, como receitas, conforme item 11 do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamento Contábil – CPC n.o 16, alterado pela Revisão CPC 01.

11. No julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 283 (RE n.o 606.107), o Pleno do e. Supremo Tribunal Federal, ao firmar tese no sentido de que “é inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.”, asseverou que “o conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, ‘b’, da Constituição Federal, não se confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas, ‘independentemente de sua denominação ou classificação contábil’. Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições”.

12. A operação de aquisição de bens com descontos, que enseja custo de aquisição ao adquirente, se dá em momento anterior ao fato gerador das contribuições ao PIS e COFINS, qual seja, a revenda desses bens, ocasião em que será auferida receita apta à incidência tributária.

13. Não há como transformar as condições estabelecidas para concessão dos descontos como negócio jurídico próprio, autônomo, a ensejar, portanto, a caracterização do desconto como “forma de pagamento” pela prestação de serviço “contratado” com o adquirente e, assim, emprestar-lhe o conceito de receita tributável por este percebida. A previsão de condição para concessão de desconto em nada desnatura a essência do negócio jurídico firmado, de venda e compra, de sorte que, repisa-se, o adquirente apenas e tão somente incorre em despesa na operação, que, mediante desconto, reduz o valor do custo de aquisição. A se sufragar o entendimento fazendário, seria forçoso reconhecer aberrante situação de bitributação, haja vista que tanto o contribuinte concedente do desconto seria tributado, eis que é considerada receita a parcela objeto do desconto, quanto se tributaria aquele que recebe o desconto, ao entendimento de que o valor do desconto seria caracterizado como pagamento (receita) pela prestação de um suposto serviço.

14. Reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a parte contribuinte ao recolhimento das contribuições ao PIS e COFINS sobre os valores de descontos, incondicionais ou condicionais, percebidos na aquisição de bens. Precedente do c. STJ.

15. Observado o prazo quinquenal de prescrição disposto no artigo 168, I, do CTN, contado da data do ajuizamento desta ação, reconhecido o direito à compensação ou restituição em espécie de eventuais valores recolhidos a este título.

16. O reconhecimento do direito à compensação não é de cunho meramente declaratório, mas, sim, condenatório, uma vez que obriga a União a suportar a compensação daquilo cuja conclusão, em regra, implicaria execução nos próprios autos.

17. Na forma do artigo 39, § 4o, da Lei n.o 9.250/95 e 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, bem como das teses fixadas nos Temas n.o 810/TSF e 905/STJ, os créditos serão atualizados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic (composta de taxa de juros moratórios e correção monetária), calculada a partir do recolhimento indevido (Súmula STJ n.o 162) até o mês anterior ao da repetição, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

18. Após o trânsito em julgado (artigo 170-A do CTN), poderá ser requerida a compensação do indébito administrativamente junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se o disposto nos artigo 74 da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A da Lei n.o 11.457/2007, vigentes na data da propositura da ação, ressalvando-se o direito de proceder à compensação em conformidade com normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios, nos termos da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n.o 265 (REsp n.o 1.137.738/SP).Ressalta-se que compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinar os procedimentos necessários para o requerimento administrativo da compensação (artigo 74, § 14, da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A, § 2o, da Lei n.o 11.457/2007).

19. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

20. Agravo interno desprovido. (TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002431-46.2023.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 21/08/2025, Intimação via sistema DATA: 22/08/2025)

Reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a apelante ao recolhimento das contribuições sobre os valores discutidos, impõe-se reconhecer o direito à compensação administrativa do indébito.

O contribuinte poderá realizar a compensação administrativa após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP – Tema 265 dos recursos repetitivos).

A análise e exigência da documentação necessária para apuração do valor dos descontos (bonificações) e a sua correta exclusão, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8o da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/96, vedando a compensação com as contribuições previdenciárias nele mencionadas.

Em relação à correção monetária, pacífico é o entendimento segundo o qual esta se constitui mera atualização do capital, e visa restabelecer o poder aquisitivo da moeda, corroída pelos efeitos nocivos da inflação, de forma que os créditos do contribuinte devem ser atualizados monetariamente desde a data do recolhimento indevido (Súmula STJ 162) até a data da compensação, com a aplicação da taxa SELIC, com fulcro no art. 39, § 4o da Lei 9.250/95, afastada a aplicação de qualquer outro índice a título de juros e de correção monetária.

Quanto à possibilidade de opção pela restituição do indébito, cumpre esclarecer que deve observar o regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal).

Consoante tem sido observado nos julgados mais recentes desta Corte, em sintonia com as Súmulas 269 e 271 do STF e também com o quanto decidido no Tema 831 da repercussão geral (RE 889.173), a restituição via precatório em mandado de segurança só é admitida entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva.

Em face do exposto, dou provimento à apelação, para reformar a sentença e conceder a segurança, reconhecendo: a) a inexistência de incidência do PIS e da COFINS sobre os valores correspondentes a descontos concedidos por fornecedores à apelante quando da aquisição de mercadorias, por não configurarem receita ou faturamento em sua esfera patrimonial; b) o direito à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração, acrescidos da taxa SELIC, observados os arts. 170 e 170-A do CTN; ou c) direito à restituição via precatório em mandado de segurança, admitida entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009, da Súmula 512 do STF e da Súmula 105 do STJ.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. DESCONTOS E BONIFICAÇÕES CONCEDIDOS POR FORNECEDORES NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. REDUTOR DE CUSTO. INEXISTÊNCIA DE RECEITA OU FATURAMENTO NA ESFERA DO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA DO DESTAQUE EM NOTA FISCAL. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Posto Três Garças Ltda. contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a incidência de PIS e COFINS sobre valores correspondentes a descontos e bonificações concedidos por fornecedores na aquisição de combustíveis, ainda que não destacados em nota fiscal, bem como de reconhecer o direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração.

A sentença julgou improcedente o pedido e deixou de fixar honorários advocatícios, com fundamento no art. 25 da Lei no 12.016/2009, na Súmula 512 do STF e na Súmula 105 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se os descontos e bonificações concedidos por fornecedores à adquirente configuram receita ou faturamento, aptos a integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, ainda que não destacados em nota fiscal; e (ii) estabelecer os parâmetros para compensação administrativa ou restituição dos valores indevidamente recolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 195, I, “b”, da CF/1988 autoriza a incidência das contribuições sobre a receita ou o faturamento. O STF, no RE 606.107 (Tema 283), fixou que receita corresponde a ingresso financeiro novo, que se incorpora ao patrimônio como elemento positivo e definitivo.

Os descontos concedidos pelo fornecedor integram a formação do preço da mercadoria. Sob a ótica do adquirente, representam redução do custo de aquisição. Não configuram ingresso financeiro, nem acréscimo patrimonial autônomo.

As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 excluem os descontos incondicionais da base de cálculo. A exigência de destaque em nota fiscal, prevista na Instrução Normativa SRF no 51/1978, não pode ampliar a hipótese de incidência tributária, sob pena de violação ao art. 150, I, da CF/1988 e aos arts. 109 e 110 do CTN.

O STJ, no REsp 1.836.082, firmou entendimento de que descontos concedidos por fornecedores ao varejista, ainda que condicionados a contrapartidas vinculadas ao próprio negócio de compra e venda, não configuram receita do adquirente, mas redutor de custo.

Reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária quanto aos valores discutidos, é devida a compensação administrativa do indébito, após o trânsito em julgado, nos termos dos arts. 170 e 170-A do CTN, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 168 do CTN c/c art. 3o da Lei Complementar no 118/2005.

Os valores devem ser atualizados pela taxa SELIC, nos termos do art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995 e da Súmula 162 do STJ, vedada a cumulação com outros índices.

A restituição em mandado de segurança observa o regime de precatórios, nos termos do art. 100 da CF/1988, admitida entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva, conforme o Tema 831 da repercussão geral (RE 889.173).

IV. DISPOSITIVO

Apelação provida para conceder a segurança, reconhecer a inexistência de incidência de PIS e COFINS sobre os descontos e bonificações concedidos por fornecedores na aquisição de combustíveis, e assegurar o direito à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração, acrescidos da taxa SELIC, ou à restituição via precatório, nos limites fixados. Sem condenação em honorários advocatícios.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, I; CF/1988, art. 195, I, “b”; CF/1988, art. 100; CTN, arts. 109, 110, 168, 170, 170-A; Lei no 10.637/2002, art. 1o, § 3o, V, “a”; Lei no 10.833/2003, art. 1o, § 3o, V, “a”; Lei no 9.250/1995, art. 39, § 4o; Lei Complementar no 118/2005, art. 3o; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606.107 (Tema 283 da repercussão geral); STF, RE 889.173 (Tema 831 da repercussão geral); STJ, REsp 1.836.082, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 11.04.2023, DJe 12.05.2023; STJ, Súmula 162; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão